Tribunal: TCU
Processo: 041.276/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1034/2022-TCU-Plenário Considerando que restou constatada inconformidade na dispensa de licitação 115/2020, decorrente de prorrogação da dispensa de licitação 134/2019, procedimentos promovidos pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul; e considerando que a contratação direta foi realizada sob a justificativa de manter os serviços prestados ao Conselho, em especial porque restou suspensa a concorrência pública 1/2019 por determinação do Justiça Federal do Rio Grande do Sul; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento nos artigos 143, III, 234, 235 e 250, I, do RITCU c/c artigo 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da denúncia, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, e, conforme os pareceres emitidos nos autos: dar ciência desta deliberação e da instrução que a fundamenta ao denunciante e ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul; fazer a determinação abaixo; e arquivar este processo; 1. Processo TC- Processo 041.276/2021-3 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul. 1.4. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência ao Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, com fundamento no artigo 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada na dispensa de licitação 134/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.8.1.1 a contratação direta de serviço, com fundamento no artigo 24, inciso IV, da Lei 8.666/1993, impõe ao gestor a adoção das medidas necessárias para conclusão tempestiva do procedimento licitatório, sendo irregular contrato firmado sem a demonstração do atendimento das condições para configuração da emergência alegada ou sua prorrogação fora do limite legal, sendo insuficiente a motivação adotada com base em fato conhecido e pré-existente, ainda que imposto à administração.; 1.9. levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos artigos 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014.